Tribunal: TJDFT
Processo: 0700916-24.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE VASCULAR. CEREBRAL. ACADEMIA DE LUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATO ILÍCITO. OMISSÃO DE SOCORRO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de contrato de prestação de serviços, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A responsabilidade civil do fornecedor na reparação de danos morais é objetiva.
3. A responsabilidade objetiva não exonera o autor de provar a ocorrência do dano e nexo de causalidade, exonerando-o somente da demonstração da culpa do ofensor.
4. O nexo de causalidade é elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil.
5. A omissão tem relevância jurídica quando o agente possui o dever de agir para evitar a ocorrência de um resultado danoso. Referida obrigação de agir ou o dever jurídico originário decorre da lei, de negócio jurídico ou de conduta anterior do próprio agente ao criar um risco determinado.
6. Não restou demonstrada a omissão ou falha na prestação do serviço, o que rompe a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado. A inexistência do ato ilícito, não se configura a responsabilidade civil e a consequente obrigação de indenizar.
7. Apelação desprovida.